Tribunal: TJMT
Processo: 1021268-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021268-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.251.341-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENZO SOUZA FINGER (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ SOUZA FINGER (AGRAVADO), VIVIANA BRUNETTO FOSSATI DE SOUZA - CPF: 026.369.351-18 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA FINGER - CPF: 008.740.881-35 (AGRAVANTE), ELIZANGELA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.251.341-92 (AGRAVADO), PLINIO JOSE TUDE NAKASHIAN - CPF: 711.778.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM ACORDO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PACTUADA -
PROVA SIGNIFICATIVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021268-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO PEREIRA FINGER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Alimentos
”

(Proc. no 1001753-41.2020.8.11.0050), ajuizada pelo agravante contra seus filhos ENZO SOUZA FINGER e MARIA BEATRIZ SOUZA FINGER,

representados por sua genitora ELIZÂNGELA DA SILVA SOUZA, indeferiu pedido de antecipação da tutela, formulado para que fosse reduzido o valor da pensão alimentícia devida pelo agravante a seus dois filhos menores, fixado em 125% do salário mínimo, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias dos infantes (cf. Id. no 63970471 - pág. 2/4).

O agravante reafirma que “
juntou aos autos originários holerites que demonstram que teve uma diminuição no seu salário, passando a receber remuneração mensal líquida em torno de R$ 1.800,00
”, inclusive cópia do “
termo de suspensão de seu contrato de trabalho durante a pandemia
”, restando, pois, suficientemente demonstrada “
a incapacidade financeira do alimentante de continuar pagando os alimentos no valor anteriormente fixado
”.

Sustenta que “
o valor atual da pensão alimentícia é de 125% do salário mínimo, que equivale à quantia de R$ 1.306,25, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias dos menores, valor este totalmente incompatível com a renda líquida do agravante, que hoje é de R$ 1.877,54, conforme último holerite em anexo
”, pontuando, ainda, que “
a genitora dos agravados tem denominado como ‘despesas extraordinárias’ todo tipo de despesa ordinária que já é englobada no valor pago a título de alimentos
(...)
, o que tem piorado ainda mais a situação econômica do recorrente, que se encontra em estado de penúria financeira
” (cf. Id. 61524950).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja o valor da pensão alimentícia reduzido “
para 80% do salário mínimo, afastando-se a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias dos menores
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 61524960 – pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. no 64399482 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 73429485.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 75598993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica. Isto porque
tem-se como pacífico que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90), em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Se
após a fixação dos alimentos “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (CC, art. 1.699), mas, p
ara que se modifique a quantia devida, a título de alimentos, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

No caso dos autos, o autor/agravante ajuizou ação revisional de alimentos pretendendo a modificação da decisão que, no ano de 2017, fixara em 125% do salário mínimo vigente o valor dos alimentos devidos a seus filhos Enzo Souza Finger (09 anos) e Maria Beatriz Souza Finger (04 anos), além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias dos infantes; alega que, na época da celebração do acordo, a obrigação assumida se encaixava em possibilidade econômica, mas, agora, já não mais se encaixa, eis que
sofreu sensível redução da renda mensal porque o seu “
contrato de trabalho
(...)
foi suspenso pelo prazo de 60 dias em virtude da pandemia
”, e, ainda, porque, nesse período, passou a suportar maiores despesas, citando, e.g., o aluguel de imóvel residencial.

Para amparar a tese de impossibilidade de continuar prestando os alimentos estabelecidos no acordo, o autor/agravante apresentou cópias de holerites que demonstram que entre janeiro e março de 2020, auferiu renda mensal média de aproximadamente R$ 1,9 mil, em razão do exercício da função de “
Gerente de oficina
” junto à empresa “
Ceará Peças e Acessórios Automotivos Ltda
” (cf. Id. no 63970492 - pág. 4/5), e nos meses subsequentes, de abril até setembro de 2020, o contrato de trabalho do agravante foi suspenso em razão da pandemia, resultando no seu desligamento da empresa e interrupção do pagamento de salário durante o período (cf. Id. no 63970476).

Ademais, há nos autos prova irrefutável de que o recorrente sofreu significativa diminuição de sua capacidade de prestar alimentos, já que atualmente possui renda líquida de aproximadamente R$ 1,8 mil, sendo, pois, evidente, que não conseguirá suportar o encargo alimentar de 125% do salário mínimo vigente, além de 50% de todas as despesas extraordinárias dos dois filhos menores, o que legitima a pretensão do agravante de reduzir o valor dos alimentos para o percentual de 80% do salário mínimo vigente, afastando-se, ao menos momentaneamente, a obrigação de contribuir com 50% das despesas extraordinárias dos infantes.

Assim, viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo.

Sobre o tema, precedentes desta Eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual. (AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – alimentos PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade. (AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE alimentos – PENSÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPOSTA DE QUANTUM OFERECIDA PELO ALIMENTANTE – DEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento da filha menor, ora agravada, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais. (AI 157282/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 23/06/2014).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE alimentos – PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA PROVISORIAMENTE EM FAVOR DO FILHO MAIOR – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694, §1o DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar preconizado no art. 1.694, § 1o, do CC. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração. (AI 131136/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014).

Ressalte-se, ainda, que os alimentos poderão ser redimensionados no curso do processo, de acordo com a instrução, caso sobrevenha elementos de convicção que ampare possível modificação ou a manutenção do percentual estabelecido no acordo celebrado pelos litigantes.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e reduzir o valor dos alimentos para o percentual de 80% do salário mínimo vigente, afastando-se a obrigação de contribuir com 50% das despesas extraordinárias dos infantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021